Tribunal: TJMT
Processo: 1019880-41.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019880-41.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (SUSCITADO), INSTITUTO ECOLOGICO CRISTALINO - CNPJ: 33.683.780/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PLINIO CAVAGNOLI - CPF: 519.114.429-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMIR VEZENTIN - CPF: 543.429.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PARANAÍTA (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
-
EMBARGOS DE TERCEIRO

–

COMPETÊNCIA
FUNCIONAL

- JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO
– ARTIGO 676 DO CPC/15 – PROCEDÊNCIA
.

1
. Nos termos do art. 676 do CPC
/15
, os embargos
de terceiro
serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.

2.
Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terc
eiro
em questão
é
do
Juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta,
na qual tramita a ação principal de execução que foi emanada a ordem de constrição, inclusive trata-se de
hipótese d
e competência
funcional,
portanto,
absoluta e improrrogável.

3. Conflito de Competência
procedente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de conflito de competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA
ÚNICA
DA COMARCA DE
PARANAÍTA
em face do
JUÍZO DA
3
a VARA DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
em relação ao processamento e julgamento d
os
Embargos de Terceiro
no
0003778-47.2018
.8.11.00
07
,
visando que tornem nulos todos os atos da ação principal, no que se refere
à
penhora da posse da Fazenda Maçaranduba de área de 3.146,1ha, ante a impossibilidade de penhora de área de terceiro, por ser a posse e propriedade exclusiva do Embargante, conforme determinado pelo TJMT em inúmeras decisões.

O Juízo suscitado
, nos termos dos artigos 47, 54 e 55 do CPC
remeteu o feito
ao Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta, tendo em vista a existência de conexão junto aos autos de no 1000142-15.2020.8.11.0095 – Vara Única de Paranaíta, 2773-05.2009.8.11.0007 – 2a Vara Cível de Alta Floresta e 0003778-47.2018.8.11.0007 – 3a Vara Cível de Alta Floresta, por força do deslocamento da competência em razão da conexão (mesmo objeto).

Ainda
,
concluiu que o presente feito deve ser analisado juntamente com os autos de reintegração de posse de n.o 1000142-15.2020.8.11.0095
,
visando evitar decisões conflitantes, “uma vez que o presente feito tem como objeto a Fazenda Maçaranduba situada na cidade de Paranaíta, local onde a parte ré reside e onde tramita
a aludida
ação reintegração de posse
.

Por sua vez, o Juízo suscitante alegou
que o processo a que o Juízo declinante faz alusão (1000142-15.2020.8.11.0095) se trata de “Cumprimento de Sentença” ajuizado pelo INSTITUTO ECOL
Ó
GICO CRISTALINO contra ALTEMIR VEZENTIN e NILZA DE ALMEIDA MARTINS.

Afirmou q
ue o
aludido CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
tem por objeto
a reintegração do exequente na posse da área de 299,71ha, dentro da área da Gleba Raposo Tavares I, vinculado ao processo principal sob o n° 1
-
87.1995.811.0095.

Também informou que
no julgamento do

Recurso de Agravo de Instrumento n. 92365/2014
, julgado em
30/09/2015
, isto é, há mais de 04 anos,
o v. acórdão
f
ixou
, entre outras, as seguintes determinações:

a. Determinar o apensamento da presente ação na Ação de Reintegração de Posse – Código 33236;

b. Declarar ser desnecessária uma nova ação contra os novos invasores da área, devendo os efeitos da sentença transitada em julgado alcançar a todos indistintamente (antigos e novos esbulhadores);

c. Declarar que os novos invasores não são portadores de boa-fé;

d. Determinar de imediato a expedição do respectivo mandado de imissão ou reintegração de posse em favor do agravante em relação aos novos invasores e/ou antigos, sob pena de multa diária, está a ser fixada pelo Juízo da causa;

e. Determinar a expedição de edital para citação dos invasores incertos e desconhecido, em prazo estipulado pelo Juízo da causa;

f. Deferir a perícia técnica, devendo o perito a ser nomeado pelo Juízo da causa, para avaliar eventual prejuízo na área esbulhada para permitir reparação de danos
.

Alega q
ue
citado Acórdão foi expresso em declarar que os novos invasores da área localizada na Gleba Raposo Tavares não são portadores de boa-fé (item “c”).

Enfim, o suscitante declarou que
não se trata de “ação de reintegração de posse”, mas sim de cumprimento de sentença nos moldes acima transcritos.
Desta forma, a
penhora do imóvel Fazenda Maçaranduba se deu nos autos 0005032-07.2008.8.11.0007 (Ação de título executivo extrajudicial por quantia certa contra devedor solvente proposta por Plinio
Cavagnoli
em desfavor de Altemir
Vezentin
e Nilza de Almeida Martins), cuja tramitação se dá na 3a VARA DE ALTA FLORESTA, ou seja, a vinculação dos Embargos de Terceiro não deve se dar com os autos 1000142-15.2020.8.11.0095, mas sim com a execução
em
que se deu a penhora do imóvel.

Recebido o Conflito de Competência no
ID no
231647693
, foi designado provisoriamente o Juízo da Vara
Única
da Comarca de
Paranaíta
-MT como competente para dar continuidade ao andamento processual e análise de medidas urgentes
, conforme determina o
art. 955, CPC/15.

No
ID no
234247194
,
certificou a secretaria que
Juízo Suscitado
deixou de se
manifest
ar, apesar de devidamente intimado para tal.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou no
ID no
239751688
pel
o seu desinteresse

n
o conflito.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Não é de se olvidar
que

os E
mbargos de
T
erceiro
s

configura
m
o meio utilizado para quem, não sendo parte no processo, sofrer
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, a fim de requerer seu desfazimento ou sua inibição
(art.674 do CPC/15).

De igual sorte,
os E
mbargos de
T
erceiro
constituem
sempre
um
incidente a processo anterior de conhecimento
ou de cumprimento de sentença
ou de execução
extrajudicial
, no qual tenha sido exarada a ordem judicial de constrição que alcançou o bem do terceiro.

Logo, nos termos do
artigo 676 do CPC/15
,
os embargos
de terceiro
serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição que, no caso dos autos,
foi
o Juiz de Direito da
3
a Vara
da Comarca de Alta Floresta,

portanto, sendo
o
competente.

“
Art. 676.Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.
”

Vale
ressaltar
ainda
que, embora os embargos de terceiro seja
um
processo autônomo, este possui nítido caráter acessório já que visa
m
desconstituir determinado ato judicial da demanda principal.

Assim, "
tendo os embargos de terceiro a função de desconstituir uma constrição gerada por ordem judicial, não seria adequado que outro órgão jurisdicional de mesma instância pudesse se sobrepor àquele juízo que ordenou a penhora
" (
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil - Volume único. 13. ed. - Salvador: Ed.
Juspodivm
, 2021)

Sobre o tema do STJ:

“COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUÍZO PROLATOR DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO. A competência para julgamento dos embargos de terceiro é do juiz
que determinou a constrição na ação principal, nos termos do art.
1.049
do
CPC/1973
(art.
676
do
CPC/2015
), de modo que, por se tratar de hipótese de competência funcional, é também absoluta e improrrogável"
(STJ -
CC 142.849/SP
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/3/2017,
DJe
11/4/2017)

Ainda:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - EMBARGOS DE TERCEIRO - DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 676, DO CPC - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. - Nos termos do artigo 676, do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado.
”
(TJ-MG - CC: 10000212662688000 MG, Relator.: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM SEDE RECURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Nos termos do art. 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. 2. Com efeito, a competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal. Portanto, ainda que a constrição tenha sido determinada pelo Tribunal, em grau de competência recursal, terá sempre como gênese a ação
principal que tramita no primeiro grau de jurisdição. 3. O Tribunal só será competente para os embargos de terceiro quando a ação principal for de sua competência originária, o que não é a hipótese dos autos. 4. Provimento do recurso para anular a sentença e determinar que os embargos de terceiros sejam processados perante o juízo de 1a instancia.
”
(TJRJ - APL: 01872883020168190001, Relator.: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 10/05/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2022)

“P
ROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO FEITO PROLATOR DA ORDEM DE CONSTRIÇÃO DO BEM. ART. 676, DO CPC. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO FEITO PRINCIPAL. CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. NULIDADE DA SENTENÇA. 1. Se os embargos de terceiro, por expressa determinação do art. 676, do CPC, são distribuídos por dependência ao juízo prolator da ordem de constrição do bem, em razão da competência funcional e absoluta do juízo onde corre o processo embargado, o reconhecimento deste juízo de sua incompetência para a apreciação do feito principal implica a sua incompetência também para apreciação dos embargos de terceiro. 2. Apelo provido
”
.

(TJDF 20160810045800 DF 0004462-48.2016.8 .07.0008, Relator.: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 07/02/2018, 4a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
21/02/2018. Pág.: 267/293)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO NA AÇÃO DE EXECUÇÃO. O artigo 676 do Código de Processo Civil estabelece que "[o]s embargos [de Terceiro] serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado", situação verificada na espécie
.”
(TRT-10 -
CCCiv
: 00000514120225100000, Relator.: DORIVAL BORGES DE SOUZA NETO, Data de Julgamento: 29/04/2022, Tribunal Pleno - Desembargador Dorival Borges de Souza Neto)

Portanto, diante do que prevê a doutrina e a jurisprudência, a questão em apreço
é
de
fácil solução da controvérsia,
principalmente diante do artigo 676 do CPC/15, que prevê que os embargos de terceiro
serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição
, diante da competência funcional, a qual é
absoluta e improrrogável
.

Ante o exposto
,
ACOLHO
O
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
para julgá-lo procedente, fixando a competência
do
JUÍZO DA
3
a VARA DA COMARCA DE
ALTA FLORESTA
para processar e julga
r
os

Embargos de Terceiro
no
0003778-47.2018
.8.11.00
07
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2025